Tribunal: TJPA
Processo: 0805574-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805574-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELERSON SEPEDA CHAVES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTENSÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão e postulando extensão dos efeitos da liberdade concedida a corré com condições pessoais semelhantes. O Juízo de origem indeferiu o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual; (ii) saber se é cabível a extensão da decisão concessiva de liberdade à corré, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos da investigação, que indicam o envolvimento do paciente em organização criminosa (Comando Vermelho), com papel de fornecedor de drogas, o que demonstra risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

4. A fundamentação judicial destacou a gravidade real da conduta, o vínculo com facção criminosa, a impossibilidade de substituição por cautelares diversas e a atualidade da medida, afastando as alegações de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.

5. Inviável a extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade à corré Geovana Moraes da Cruz, por ausência de identidade fático-jurídica, sendo esta apontada como colaboradora periférica da organização, ao passo que o paciente figura como membro ativo e relevante na estrutura criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem o envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, justificando o risco de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública. 2. Não é cabível a extensão de decisão concessiva de liberdade a corré quando ausente identidade fático-jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §§ 1º e 6º; art. 580; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020; STF, HC 200.479, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10.03.2020.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e encerrada aos vinte e dois dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 15 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
WELERSON SEPEDA CHAVES,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0803955-16.2024.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade desde 26/05/2024, em face do cumprimento de ordem de prisão preventiva, sob acusação da suposta prática dos tipos penais elencados nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006.

Salienta que, em defesa prévia, a defesa requereu a revogação da custódia preventiva do ergastulado, com extensão dos efeitos benéficos da decisão que concedeu liberdade provisória à corré Geovana Moraes da Cruz. O pleito, entretanto, sem devido exame ao pedido de extensão, foi indeferido pelo Juízo
a quo,
em que pese a similitude de condições pessoais favoráveis de ambos os acusados, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa.

Argumenta, ademais, que o
decisum
constritivo carece de fundamentação idônea, pois ancorado na gravidade abstrata dos ilícitos. Além disso, destaca a ausência de contemporaneidade da medida preventiva, dado que se refere a fatos ocorridos no ano de 2023.

Pugna pela concessão da ordem, para que haja extensão dos efeitos da decisão que revogou a custódia preventiva da corré ao paciente em epígrafe; bem como, seja anulado o decreto cautelar por ausência de fundamentos legais.

Em Decisão Interlocutória à ID 25714405, indeferi a tutela liminar almejada.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se PRESO desde o dia 26 de julho de 2024. A prisão preventiva fora decretada pelas seguintes razões, conforme delineado na decisão interlocutória contida no Id Núm. 119183694:

(...)

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outros crimes.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando audiência de instrução e julgamento.”

Nesta instância superior, a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifesta-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem o deferimento da pretensão almejada.

No caso, observa-se que, no que concerne à inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar, colhe-se que o
decisum
segregacionista bem enfatiza a necessidade de acautelamento social do paciente, com suporte nos seguintes termos:

“(...) No caso ora apreciado, os indigitados estão sendo investigados pela prática criminosa de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas na cidade de Tucuruí, envolvendo facções criminosas.

(...)

Quanto ao fumus comissi delicti, tal como se extrai das peças do caderno probatório, as provas juntadas aos autos apontam as seguintes condutas dos investigados, como indícios de autoria:

WELERSON SEPEDA CHAVES, sob o codinome “roupa”, guarda entorpecentes e os oferece aos "GÊMEOS". Há elementos que comprovam sua associação com outras pessoas, incluindo FLÁVIO, FILIPE, o transportador "RAUL", e uma pessoa não identificada, incorrendo nos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.

De igual modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelos autos 0806259-22.2023.8.14.0061, resultantes da investigação que levou à prisão em flagrante de Filipe na posse de entorpecentes.

Analisando o contexto das conversas obtidas, é possível inferir que a principal droga traficada pelo Comando Vermelho em Tucuruí é o "ÓXI", um subproduto da pasta base de cocaína, similar ao "CRACK", mas produzido com insumos muito mais prejudiciais ao organismo, o que torna sua produção mais barata.

No celular apreendido nos autos, foram encontradas diversas imagens de substâncias entorpecentes, principalmente "ÓXI", incluindo grandes quantidades de drogas pesadas e conversas que sugerem o comércio dessas substâncias. Portanto, é inegável que as evidências se referem a substâncias ilícitas, comprovando a materialidade do crime.

(...)

Quanto ao periculum libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

a) Garantia da Ordem Pública

Considerando os comportamentos de GUYLHERME CAMARA COELHO, ROMISON ERIC DE JESUS PINTO e HUGO DA SILVA COELHO, que atuam como líderes e executor de ordens do Comando Vermelho, de GEOVANA MORAES DA CRUZ, WELLITON DE CAMPOS MEDEIROS, FABRÍCIA RIBEIRO DE SOUZA, ERIANE MOREIRA MENDES e JOSIMARA CRISTINA SILVA NOVAES, que também servem à facção em funções auxiliares, como tesouraria e controle dos vendedores de drogas, de
WELERSON SEPEDA CHAVES, que além de ser um membro valioso do Comando Vermelho, é fornecedor de entorpecentes
, e de LADSON DEFREITAS VALENTE e EDUARDO MENDES DAS MERCES, que associaram-se entre si e à facção para cometer o crime de tráfico de drogas, demonstrando periculosidade somente pelo fato de se unirem à facção criminosa, os de FILIPE e FLÁVIO GONÇALVES SOARES, que além de associarem entre si, associaram-se ao Comando Vermelho para o cometimento do crime de tráfico de drogas e da mesma forma, demonstra periculosidade ao se unir a facção, os de DANILO DE SOUZA MACEDO e RUAN DO NASCIMENTO TAVARES, que demonstraram ser traficantes de drogas e possuírem autorização do Comando Vermelho para continuidade do tráfico, resta claro que a liberdade de todos não é favorável a garantia da ordem pública.

A manutenção da liberdade dos investigados representa uma ameaça à ordem pública, dado o papel central e contínuo que desempenham na organização criminosa Comando Vermelho. Os elementos apresentados nos autos evidenciam que a soltura dos investigados resultaria em risco concreto de reiteração criminosa, bem como em perturbação à paz social e à segurança pública.

(...)

Neste viés, é evidente que todos os representados são criminosos habituais, completamente imersos no universo do crime. Dessa forma, medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para garantir sua presença nos procedimentos judiciais.

Ademais, a atualidade da medida é demonstrada pela necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, acusado de cometer crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, delitos de natureza contínua. (...)

Por outro lado, analisando os requisitos previstos no art. 282, do CPP, denoto que a aplicação de quaisquer das medidas cautelares seria ineficaz ao fim almejado. Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida para se ver assegurada a aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal e ordem social contra a reiteração delitiva (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir a aplicação da lei penal, ou garantir a instrução criminal.”
(grifei)

Mantida a custódia cautelar do ergastulado, fundamentou o Juízo:

“A defesa argumenta que as provas nos autos não são suficientemente robustas para demonstrar que o réu tenha efetivamente participado dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Alega que as conversas apreendidas e os elementos investigativos não apontam de forma clara e objetiva para a participação direta de WELERSON SEPEDA CHAVES nos fatos.

Entretanto, é importante destacar que, apesar de o réu não ser reincidente e não possuir antecedentes criminais, a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade das acusações, que envolvem o tráfico de drogas e a associação criminosa, bem como pela apreensão de material que indica envolvimento em tais atividades ilícitas. A análise das provas preliminares aponta para uma possível participação do réu em ações criminosas vinculadas a uma organização voltada para o tráfico de entorpecentes.

A prisão preventiva, em casos como o presente, visa proteger a ordem pública e assegurar a instrução criminal, prevenindo que o réu influencie nas investigações ou se evada da aplicação da lei penal. Em que pese a argumentação da defesa, não se pode, neste momento, concluir pela desnecessidade da custódia cautelar do réu, haja vista o risco que ele representa à ordem pública, bem como a gravidade das infrações a ele atribuídas.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de WELERSON SEPEDA CHAVES, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados e os indícios de envolvimento em atividades criminosas, que justificam a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e o regular andamento da instrução criminal.”

No caso em apreço, verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos
dos autos. A autoridade coatora destacou a existência de
indícios de autoria
consubstanciados em interceptações, imagens e conversas obtidas no aparelho celular apreendido, que associam, em tese, o paciente à prática reiterada do tráfico de entorpecentes na cidade de Tucuruí, inclusive com vínculo direto com facção criminosa (Comando Vermelho).

No caso, o
periculum libertatis
se manifesta na necessidade de
interrupção das atividades de tráfico
, que são de natureza permanente e envolvem a articulação de vários agentes com funções específicas. No tocante ao paciente, a sua apontada
posição como elo de fornecimento
revela risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de contenção da atuação do grupo.

Apesar da
ausência de antecedentes criminais
, a gravidade concreta da conduta e o contexto da associação criminosa justificam a segregação cautelar. O juízo
a quo
também examinou expressamente a
inadequação das medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, concluindo por sua insuficiência para atender às finalidades da prisão preventiva.

Acerca da tese de ausência de contemporaneidade da decisão, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada e cumprida em 26 de maio de 2024, no contexto de operação policial voltada ao enfrentamento do tráfico de entorpecentes, denominada “Operação Cerco Firme”. No curso da investigação, especificamente em 14 de dezembro de 2023, foi cumprido mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo eletrônico nº 0804956-70.2023.8.14.0061, ocasião em que se procedeu à coleta de evidências a partir do acesso e análise integral dos dados contidos em dispositivos eletrônicos apreendidos, tais como celulares, notebooks, tablets e chips telefônicos.

Nesse cenário, com a devida individualização das condutas atribuídas aos investigados, restou evidenciada a existência de indícios de associação para o tráfico de drogas, supostamente integrada por membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho. A complexidade dos fatos, somada à continuidade das diligências investigativas e aos elementos concretos colhidos, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar extrema, a qual encontra respaldo em fundamentos atuais e devidamente motivados.

Lado outro, o pedido de extensão não comporta acolhimento.

Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal:

“No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”

A aplicação do referido dispositivo exige
identidade de situação fático-jurídica entre os corréus
, o que não se verifica no presente caso.

Na espécie,
GIOVANA MORAES DA CRUZ
foi identificada na investigação como suposta
colaboradora auxiliar da facção criminosa Comando Vermelho
, exercendo funções periféricas, como tesouraria e apoio logístico. Sua participação, embora relevante, exsurge de menor gravidade e com ausência de elementos que indicassem protagonismo no tráfico ou envolvimento direto com fornecimento de entorpecentes.

Por outro lado,
WELERSON SEPEDA CHAVES
é apontado como suposto
fornecedor de drogas para a organização criminosa
, com atuação constante, acesso a grandes quantidades de entorpecentes e conexões diretas com demais membros da estrutura criminosa, o que o coloca em
posição de destaque dentro da dinâmica delitiva
, além de estar associado diretamente a diversos outros investigados.

Essa distinção na
qualificação da conduta de cada réu,
por si só, afasta a identidade de situações exigida para aplicação do art. 580 do CPP, uma vez que os fundamentos utilizados para conceder liberdade à corré são
pessoais e não extensíveis
a outros membros do grupo criminoso.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 15 de abril de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/04/2025